Tribunal: TJMT
Processo: 1022724-21.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022724-21.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIETA AUGUSTA DA COSTA - CPF: 265.906.201-30 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1022724-21.2025.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: ANTONIETA AUGUSTA DA COSTA.

Recorrido: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TRANSPOSIÇÃO DE CARGO PÚBLICO. SENTENÇA EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória proposta por servidora municipal que pleiteava a nulidade de ato administrativo de transposição funcional do cargo de Professora (no qual foi estabilizada por força do art. 19 do ADCT da CF/1988) para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, com o consequente pagamento das diferenças salariais referentes ao período entre junho de 2020 e fevereiro de 2024. O juízo a quo afastou o pedido com base em fundamento não suscitado pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença recorrida incorreu em julgamento extra petita, por ter decidido com base em fundamento alheio ao objeto da lide, não arguido por nenhuma das partes, violando os princípios da congruência, do contraditório e da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida analisou exclusivamente a possibilidade de “incorporação de vantagens” por servidores estabilizados, questão que não integrou o pedido nem a causa de pedir da ação, cujo objeto era a nulidade da transposição de cargo público sem concurso.

Configura julgamento extra petita a decisão que aprecia matéria estranha ao objeto do pedido formulado em juízo, violando os arts. 141, 492 e 10 do CPC, que asseguram às partes o direito de influenciar o conteúdo da decisão judicial e vedam decisões fora dos limites da demanda.

O vício de julgamento extra petita constitui nulidade absoluta da sentença, conforme jurisprudência consolidada do STJ e da Turma Recursal do TJMT, impondo sua anulação e o retorno dos autos à origem para regular julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Configura nulidade por julgamento extra petita a sentença que decide com base em fundamento alheio ao pedido e à causa de pedir da parte autora, sem prévia manifestação das partes, em violação aos arts. 141, 492 e 10 do CPC.

A anulação da sentença extra petita impõe o retorno dos autos à instância de origem para apreciação regular da lide, nos exatos limites do pedido e da controvérsia instaurada.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; CPC, arts. 10, 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002414-18.2018.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 01.06.2022; TJMT, N.U 1007702-13.2019.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 23.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente arguiu a preliminar de nulidade da sentença, por ser
extra petita
e no mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Ab initio, impende consignar que o recurso inominado interposto pela recorrente merece provimento, porquanto a sentença proferida pelo juízo a quo incorreu em manifesto vício de julgamento extra petita, o que macula irremediavelmente a prestação jurisdicional e impõe sua anulação.

Compulsando os autos com a acuidade que o caso requer, verifica-se que a pretensão deduzida pela autora, ora recorrente, cingiu-se, em síntese, à declaração de nulidade do ato administrativo que promoveu sua transposição do cargo de Professora, no qual foi estabilizada por força do art. 19 do ADCT da Constituição Federal (conforme Decreto Municipal nº 36/1999), para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, bem como à condenação do Município recorrido ao pagamento das diferenças salariais retroativas decorrentes dessa transposição indevida, referentes ao período compreendido entre junho de 2020 e fevereiro de 2024.

A causa de pedir, portanto, fundamentou-se na ilegalidade e inconstitucionalidade da transposição de cargo público sem concurso, em afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, e à Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal, que veda expressamente tal modalidade de provimento derivado. Ademais, a autora trouxe aos autos documentação comprobatória de que a própria Administração Municipal, por meio da Portaria nº 274/2024, reconheceu o equívoco e determinou seu reenquadramento no cargo originário de Professora.

Ocorre que, ao apreciar a demanda, o magistrado sentenciante, data maxima venia, desviou-se completamente do objeto litigioso delimitado pelas partes, proferindo julgamento sobre matéria estranha à lide. Com efeito, a sentença vergastada fundamentou-se exclusivamente na impossibilidade de "incorporação" de vantagens ou direitos de servidores efetivos por servidores meramente estabilizados pelo art. 19 do ADCT, questão que jamais foi suscitada pela autora ou pelo réu durante a instrução processual.

Nesse sentido, impende transcrever trecho da sentença que evidencia o desvio cognitivo: "Com efeito, tal instituto em muito se distancia do da efetividade, este referente ao cargo ocupado mediante aprovação em concurso público, circunstância não vislumbrada nos autos, o que impede a procedência da almejada incorporação, porquanto tal direito não restou estendido aos estabilizados".

Ora, a pretensão da autora jamais foi a "incorporação" de vantagens ou direitos próprios de servidores efetivos. Ao revés, sua pretensão limitou-se ao reconhecimento da nulidade da transposição de cargo e ao pagamento das diferenças salariais decorrentes, matéria que sequer foi enfrentada pelo juízo a quo.

A doutrina processualista é uníssona ao estabelecer que o princípio da congruência ou adstrição, corolário do princípio dispositivo, impõe ao julgador o dever de decidir a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes, sob pena de nulidade da decisão. Tal princípio encontra-se positivado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que vedam ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado.

In casu, ao fundamentar sua decisão em questão jurídica completamente estranha à controvérsia posta em juízo (impossibilidade de incorporação de vantagens por servidores estabilizados), o magistrado sentenciante proferiu julgamento extra petita, vício que macula irremediavelmente a prestação jurisdicional e impõe a anulação da sentença.

Ademais, a decisão recorrida violou frontalmente o princípio da não surpresa, positivado no art. 10 do Código de Processo Civil, segundo o qual "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". Ao decidir com base em fundamento jurídico não debatido nos autos, o magistrado surpreendeu as partes com tese jurídica sobre a qual não puderam se manifestar previamente, em flagrante cerceamento do contraditório.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que a decisão extra petita padece de nulidade insanável, por violar o princípio da congruência e o devido processo legal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "a sentença deve ficar adstrita aos limites da lide, sendo defeso ao magistrado conhecer de questões não suscitadas pelas partes, cujo exercício lhe é vedado".

No caso vertente, a nulidade da sentença é ainda mais evidente quando se observa que o magistrado sequer analisou a questão central da demanda, qual seja, a ilegalidade da transposição de cargo público sem concurso, limitando-se a discorrer sobre tema jurídico completamente diverso (diferença entre estabilidade e efetividade para fins de incorporação de vantagens).

Portanto, deve ser acolhida a preliminar, com a declaração da nulidade da sentença.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE EMPREITADA - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE VÍCIO EXTRA PETITA – CONFIGURADO – JULGAMENTO FORA DO PEDIDO DOS EXEQUENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DE VERANUBIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROVIDO – APELAÇÃO DE ROGÉRIO RODRIGUES PREJUDICADA.

Elementar que entre o pedido e a sentença deve subsistir estreita correlação, sendo vedado ao magistrado decidir além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém (citra ou infra petita) dos pleitos apresentados pelas partes, sob pena de macular o pronunciamento judicial.

Demonstrado que no decisum dos embargos à execução foram deferidos créditos não postulados pelos exequentes na ação executória de título extrajudicial, evidencia-se o julgamento extra petita e a nulidade da sentença.”
(N.U 1002414-18.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO. EXTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.”
(N.U 1007702-13.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHES PROVIMENTO
para acolher a preliminar arguida e reconhecer o julgamento
extra petita
, anulando a sentença
a quo
e determinando o retorno dos autos à origem para o seu prosseguimento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026